Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-54.2023.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801968-54.2023.8.14.0133

RECORRENTE: CINTIA DE CASSIA DA SILVA BARROS

RECORRIDO: VIANEIDE ARAUJO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. REJEIÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. BIS IN IDEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que rejeitou a queixa-crime com fundamento na inépcia da inicial, nos termos do art. 395, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial atende aos requisitos legais para o recebimento da queixa-crime; (ii) definir a competência jurisdicional para o processamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de individualização das condutas imputadas inviabiliza a tipificação simultânea dos crimes de calúnia e difamação, configurando
bis in idem
, razão pela qual a decisão de rejeição da queixa quanto à difamação é mantida.

4. A narrativa apresentada se refere à imputação de fato definido como crime (lavagem de dinheiro), o que configura, em tese, o crime de calúnia (art. 138 do CP).

5. A queixa-crime traz pedido expresso de reconhecimento da majorante prevista no art. 141, III, do CP (meio que facilite a divulgação), hipótese que atrai a competência do juízo comum por afastar a incidência da Lei n. 9.099/1995.

6. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com indícios de materialidade e autoria, justifica-se o recebimento da queixa-crime exclusivamente quanto ao crime de calúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de individualização de condutas impede o enquadramento simultâneo nos crimes de calúnia e difamação, sob pena de
bis in idem.
2. A imputação de fato definido como crime configura, em tese, o delito de calúnia. 3. Incidindo a causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP, a competência para o julgamento da ação penal é do juízo comum.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 395, I; CP, arts. 138 e 141, III; Lei n. 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RESE n. 0005392-21.2024.8.16.0013, rel. Des. Joscelito Giovani Ce, 2ª Câmara Criminal, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cintia de Cassia da Silva Barros interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que rejeitou a queixa-crime formulada contra Vianeide Araújo da Silva, diante da inépcia da inicial, aos ditames do art. 395, I, do CPP (ID 23103523).

A recorrente requer a reforma da decisão impugnada, com o reconhecimento da prática do crime de difamação (art. 139 do Código Penal) e a consequente fixação da competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA para o processamento e julgamento da ação, diante da causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal, aplicável ao crime de calúnia (art. 138 do CP). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal da mesma comarca. (ID 23103526).

A recorrida contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 23103534), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23103535).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24435839).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, a recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que seja reconhecida a configuração do crime de difamação (art. 139 do CP), bem como seja declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA para conhecer e julgar a lide, em decorrência da causa de aumento de pena do crime calúnia (art. 138 c/c art. 141, III, do CP). Alternativamente, pugna para que seja declarada a competência do Juizado Especial Criminal de Marituba/PA e seja o feito remetido a este juízo.

A esse respeito, cumpre transcrever o teor da decisão objurgada:

“Trata-se de queixa crime apresentada pela querelante CINTIA DE CASSIA DA SILVA BARROS pelos crimes de calúnia e difamação. Da análise dos autos, verifica-se que na inicial foi descrito pela querelante que a querelada, supostamente, teriam imputado falsamente à autora o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, referindo-se à administração do condomínio exercida pela autora, assim incidindo na conduta típica do delito de calúnia (Art. 138 do CP).

Ocorre que, no que tange ao crime de difamação, a inicial acusatória não esclareceu qual teria sido a conduta da querelada que constituiria o crime em questão. O delito previsto no art. 139 do CP dispõe o seguinte:

Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

Como bem ensina o doutrinador Victor Gonçalves da mesma forma como ocorre na calúnia, a difamação pressupõe que o agente atribua à vítima um fato determinado, concreto, que, aos olhos de outrem, seja algo negativo. O que, porém, distingue os dois delitos é que na calúnia o fato imputado necessariamente deve ser definido como crime, enquanto a difamação é genérica, isto é, abrange a imputação de qualquer outro fato ofensivo (GONÇALVES, Victor. In: LENZA, Pedro. Direito Penal esquematizado. Saraiva, 2011).

O que se percebe da queixa crime é que foi imputado a querelada o mesmo fato como incidente nos dois tipos penais, não sendo realizada a individualização das condutas, como bem exige o art. 41 do CPP, ocorrendo assim o bis in idem.

Assim, verifico que a questão recai sobre a suposta imputação falsa acerca do crime de lavagem de dinheiro, ou seja, constituindo-se apenas no delito de calúnia, previsto no art. 138 do CP. Nessas condições, sendo a pena máxima do delito de dois anos, verifica-se que este juízo não teria competência para apreciação do feito.

Dessa maneira, REJEITO A QUEIXA CRIME apresentada, por ser manifestamente inepta, nos termos do art. 395, I do CPP”. (ID 23103523)

No ponto, verifico o acerto da decisão objurgada que reconheceu a ocorrência de
bis in idem
, pois, no contexto dos autos, o único fato apontado na inicial não é capaz de configurar, ao mesmo tempo, os delitos de calúnia e de difamação (e.g. TJPR,
RESE n. 0005392-21.2024.8.16.0013
, relator Joscelito Giovani Ce, 2ª Câmara Criminal, j. 09/09/2024).

Sob tal ângulo, não se verifica qualquer mácula na decisão que reconheceu, ainda que em sede de juízo preliminar, a tipificação da conduta no art. 138 do Código Penal, diante da imputação, em tese, de fato definido como crime. Isso porque a distinção entre os delitos de calúnia e difamação repousa sobre a natureza do fato atribuído — se constitui, ou não, infração penal. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a narrativa imputada à vítima ostenta conteúdo típico, apto a, em tese, configurar o crime de calúnia, nos termos do art. 138 do Código Penal.

De outro lado, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo de origem, assiste razão à pretensão recursal no tocante à desconstituição da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA para o processamento e julgamento da ação penal subjacente.

Na espécie, observa-se que a queixa-crime contém pedido expresso de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, relativa à prática do crime contra a honra por meio que facilite sua divulgação (ID 23103014, pág. 4). Considerando a incidência da referida majorante, a pena abstratamente cominada ultrapassa o limite legal previsto para a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei n. 9.099/1995, atraindo, assim, a competência do Juízo comum.

Destarte, apontados elementos indicativos da materialidade delitiva, bem como indícios mínimos de autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, de modo que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, impõe-se o regular recebimento da queixa-crime.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar decisão objurgada e receber parcialmente a queixa-crime exclusivamente com relação ao crime encartado no art. 138 c/c art. 141, III, ambos do CP, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025